Tribunal: CARF
Processo: 13829.720291/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13829.720291/2011-25
ACÓRDÃO
2201-012.137 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ CARLOS NEVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE DEDUÇÃO. DEPENDENTE. NETO.
Para efeitos de apuração da base de cálculo, a legislação do imposto
permite que se considere como dependente o neto menor sem animo dos
pais. até 21 anos. somente nos casos em que o sujeito passivo detenha a
guarda judicial.
GLOSA DE DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Na apuração da base de cálculo do imposto, somente podem ser deduzidas
as despesas com a instrução do contribuinte e de seus dependentes,
vedada a dedução nos demais casos.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO EM NOME DO CONTRIBUINTE.
AUSÊNCIA DO NOME DO BENEFICIÁRIO. VALORES RAZOÁVEIS AOS
TRATAMENTOS. PRESUNÇÃO PRO-CONTRIBUINTE. DEDUTIBILIDADE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas médicas
declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser
comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados. No entanto, no caso de recibo emitido em valores razoáveis
para tratamentos médicos e odontológicos comuns e rotineiros, em nome
do contribuinte, mas sem a indicação do beneficiário do serviço médico, a
autoridade administrativa poderá presumir ser este o próprio contribuinte,
exceto quando forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Aplicação da Solução de Consulta Interna COSIT no 23, de 30/08/2013.

Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.137 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13829.720291/2011-25
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reestabelecer as deduções do dependente genitor, além das
despesas médicas nos valores de: R$ 2.250,00 (fl. 67), R$ 190,00 (fl. 66), e plano Amil R$ 206,71 (fl.
71).

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física (fls. 3
a 9), por meio da qual são exigidos do contribuinte crédito tributário decorrente da glosa indevida
com despesas de dependentes, despesas de instrução, e despesas médicas, além da multa de
ofício no percentual de 75%, e demais consectários legais.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento na data de 10/12/2011, conforme Aviso de
Recebimento – A.R. acostado à fl. 36, o contribuinte apresentou Impugnação (fl. 2), na data de
28/12/2011, apresentando, na oportunidade, documentos para comprovar as deduções
declaradas (fls. 10 a 17).
Da Decisão de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(BA) – DRJ/SDR, em sessão realizada na data de 09/12/2015, por meio do acórdão no 15-39.263
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.137 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13829.720291/2011-25
3
(fls. 42 a 44), julgou procedente em parte a impugnação apresentada, acolheu os documentos que
comprovam as deduções com a cônjuge e suas duas filhas (Amanda e Izabela), bem como das
despesas médicas do plano Amil, afastando a glosa de tais despesas, cujo acórdão restou assim
ementado (fl. 42):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentos hábeis e idôneos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Cientificado do Acórdão na data de 19/02/2016, por via postal, conforme Aviso de
Recebimento – A.R. acostado às fls. 52-53, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 55 a
72), na data de 20/01/2016 (fl. 55), apresentando documentos para corroborar com as deduções
das despesas declaradas em sua DIRPF.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
A legislação do imposto de renda aplicável às pessoas físicas permite deduções do
rendimento bruto para determinação da base de cálculo do imposto a ser recolhido mensalmente
e do imposto devido apurada na DAA, se apresentada no modelo completo. Essa legislação
tributária está regulamentada pelo Decreto no 3.000/1999 e permite que o contribuinte deduza de
seus rendimentos tributáveis mensal e na DAA valor limitado para cada dependente que possua.
Oportuno mencionar que o artigo 96 do Código Tributário Nacional (Lei no
5.172/1966) conceitua o que é “legislação tributária”:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.137 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13829.720291/2011-25
4
O art. 35 da Lei no 9.250/1995 estabelece que podem ser considerados como
dependentes as pessoas a seguir relacionadas, que não tenham recursos próprios e vivam a
expensas do contribuinte:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; (Vide ADIN 5583)
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho; (Vide ADIN 5583)
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte.
§ 5o Sem prejuízo do disposto no inciso IX do parágrafo único do art. 3o da Lei no
10.741, de 1o de outubro de 2003, a pessoa com deficiência, ou o contribuinte
que tenha dependente nessa condição, tem preferência na restituição referida no
inciso III do art. 4o e na alínea “c” do inciso II do art. 8o. (Incluído pela Lei no
13.146, de 2015) (Vigência)
Por sua vez, o artigo 8o da mesma legislação (Lei no 9.250/1995) estabelece as
despesas que podem ser deduzidas da base de cálculo do Imposto de Renda:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.137 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13829.720291/2011-25
5
(...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
(...)
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social;
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil;
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o da
Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-assalariado,
inclusive dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.
i) às contribuições para as entidades fechadas de previdência complementar de
que trata o § 15 do art. 40 da Constituição Federal, cujo ônus tenha sido do
contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos
da Previdência Social.
Pois bem, o litígio recai sobre a glosa das seguintes deduções inicialmente
declaradas pelo Recorrente em sua DIRPF, as quais serão analisadas individualmente a seguir.
Dedução com despesa de Instrução
A fiscalização glosou as despesas de instrução declaradas pelo Recorrente com
instrução, no valor de R$ 4.396,00, em razão da falta de comprovação.
Acerca da glosa de tais despesas, a DRJ assim se manifestou (fl. 43):
Não apresenta comprovante de despesas de instrução.
Em seu Recurso Voluntário, desprovido de quaisquer fundamentos, apresenta
apenas e tão somente documento (fl. 72), a fim de supostamente comprovar a despesa.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.137 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13829.720291/2011-25
6
Tal documento trata-se de uma declaração emitida pelo Instituto Americano de Lins
– IAL, que consta a informação de que Fabrício de Almeida Neves Junior, foi aluno matriculado no
estabelecimento, no ano letivo de 2005, na educação infantil.
Entretanto, como bem apontado pelo acórdão recorrido, trata-se de despesas
relacionada ao neto do Recorrente, sendo que este não comprova que detém guarda judicial, de
modo que não poderiam ter sido deduzidos os pagamentos relacionados com sua instrução, razão
pela qual mantenho a glosa da dedução pleiteada pelo recorrente procedida pela autoridade
fiscal.
Dedução com Dependentes
A fiscalização glosou as despesas com dependentes (Izabela de Almeida Neves;
Fabrício de Almeida Neves, Rosemary Sanches de Almeida Neves, Fabrício de Almeida Neves
Junior; José Henrique Neves; Izaltina Bronsoli Neves, e Amanda de Almeida Neves) declaradas pelo
Recorrente com dependentes no valor de R$ 9.828,00, em razão da falta de comprovação da
relação de dependência.
Acerca da glosa de tais despesas, a DRJ assim se manifestou (fl. 43):
O impugnante declara o seu pai, José Henrique Neto, como dependente, mas não
informa o seu CPF, apesar desta informação ser requerida no formulário de
declaração de ajuste anual. Verifica-se também que não há registro na base de
dados do cadastro de pessoas físicas do nome informado, combinado com o ano
de nascimento declarado. Estas informações, e a prova da sua autenticidade, são
indispensáveis, considerando que os genitores somente podem ser declarados
como dependentes quando não receberam rendimentos que os obriguem a
declarar em nome próprio; ou se os receberam abaixo deste limite, deveriam ser
tributados juntamente com os rendimentos do responsável declarante.
Declara também a sua mãe como dependente (Izaltina Bronzoli Neves).
Além de não informar o seu CPF, verifica-se que ela já foi deduzida como
dependente na declaração de Ana Maria Neves de Freitas (CPF 895.839.738-15).
Os dependentes somente podem ser deduzidos por um contribuinte.
Declarou como dependente o seu filho Fabrício, nascido em 1982, maior de 21
anos em 2005, sem prova de que estivesse cursando universidade ou similar. Não
comprova, assim, o seu direito a esta dedução.
Declara seus netos como dependentes, mas não comprova deter a guarda judicial.
Sobre as glosas que restaram mantidas pela DRJ, o Recorrente traz documentos a
fim de suspostamente comprovar o direito à dedução, quais sejam:
(a) Genitor – José Henrique Neves
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.137 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13829.720291/2011-25
7
O Recorrente, a fim de contrapor os argumentos utilizados pela DRJ para manter a
glosa da dedução das despesas declaradas com o citado dependente, apresentou cópia do RG (fl.
61), no qual consta a informação do número de seu CPF, bem como cópia do cartão CPF (fl. 62).
A DRJ apontou que com relação ao dependente declarado como genitor pelo
Recorrente, não informou seu CPF na declaração, e que “não há registro na base de dados do
cadastro de pessoas físicas do nome informado, combinado com o ano de nascimento declarado”.
Entretanto, embora apresentado tardiamente, apenas e tão somente com a
interposição do Recurso Voluntário, os documentos apresentados pelo Recorrente às fls. 61 e 62,
contrapõem-se aos fundamentos do acórdão, e comprovam a relação de dependência – seu
genitor – bem como há relação de identidade com os dados informados pelo contribuinte em sua
DAA – nome completo e data de nascimento, de modo que não prosperam os motivos suscitados
pela DRJ para manutenção da glosa da dedução com este dependente, impondo-se seu
reestabelecimento.
(b) Filho – Fabrício de Almeida Neves
O Recorrente, a fim de contrapor os argumentos utilizados pela DRJ para manter a
glosa da dedução das despesas declaradas com o citado dependente, apresentou declaração
emitida pelo Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium – UNISALESIANO (fl. 63), no qual
consta a informação de que Fabrício de Almeida Neves foi aluno regularmente matriculado no
curso de administração no 1o e 2o semestre de 2002.
Entretanto, tendo em vista que o Auto de Infração trata-se do ano-calendário de
2005, tal documento não tem o condão de comprovar que o citado dependente, filho com mais de
21 (vinte e um anos) na data do fato gerador, ainda encontrava-se cursando a universidade, de
modo que deve ser mantida a glosa da dedução pleiteada pelo recorrente procedida pela
autoridade fiscal.
Dedução Despesas Médicas
A fiscalização glosou as despesas médicas declaradas pelo Recorrente, no valor de
R$ 9.465,95, em razão da falta de comprovação ou por falta de previsão legal.
Acerca da glosa de tais despesas, a DRJ assim se manifestou (fl. 43):
Apresenta documentos da Unidonto, mas sem autenticação de pagamento (fls.
11). Traz comprovantes de despesas médicas sem identificação do paciente: Paulo
Zaia (fls. 10, R$ 90,00), Clínica Dr. Palmiro Rocha (fls. 12, R$ 2.250,00). As
despesas médicas somente são dedutíveis quando para tratamento do próprio
contribuinte ou dos dependentes admitidos. Indispensável, portanto, a
identificação do paciente. Não basta a informação do responsável pelo
pagamento.
Os comprovantes de pagamentos à UNIMED (fls. 16) também não identificam os
participantes, cabendo manter a sua glosa, pela mesma razão acima. O
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.137 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13829.720291/2011-25
8
comprovante de pagamento ao plano AMIL (fls. 14) não contém o ano a que se
refere.
Para contrapor os argumentos utilizados pela DRJ para manter a glosa de tal
despesa, o Recorrente apresenta cópia dos seguintes documentos:
(a) Documentos da Unidonto:
Embora o Recorrente apresente documento com a autenticação de pagamento (fl.
65), o pagamento se deu na data de 11/06/2006, tal documento não comprova o dispêndio da
despesa no ano-calendário de 2005 que trata do Auto de Infração objeto do presente processo,
devendo ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização.
(b) Recibos de despesas médicas:
A fim de comprovar as despesas médicas o Recorrente apresenta 02(dois) recibos
emitidos por médicos, devidamente inscritos no CRM, no valor de R$ 190,00 (cento e noventa
reais) à fl. 66 e R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) à fl. 67.
Embora se trate de recibos simplificados, que não constam o CPF do paciente, tais
documentos são hábeis para comprovação das despesas médicas, sendo que a fiscalização não
apontou qualquer indício de irregularidade, de modo que deve ser afastada a glosa de tais
despesas, sendo reestabelecida a dedução declarada incialmente pelo contribuinte.
Isso porque, a Solução de Consulta Interna no 23 – Cosit de 30 de agosto de 2013,
orienta que:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
(c) Comprovantes de pagamento da Unimed:
O Recorrente apresenta um boleto de pagamento realizado à Unimed, vencida em
10/01/2005 (fl. 68), em que consta a informação de que é o “sacado”, bem como um recibo,
datado de 26/12/2005 (fl. 69), que consta a informação de pagamento do boleto vencido em
10/12/2005.
Entretanto, como bem apontado pela DRJ, tais documentos não comprovam o
beneficiário do plano de saúde, de modo que deve ser mantida a glosa da dedução de tal despesa
médica declarada pelo recorrente.
(d) Pagamento do Plano de Saúde AMIL:
A fim de contrapor os argumentos utilizados pela DRJ, o recorrente apresenta
relação de beneficiários do plano de saúde, relativo às competências de 01/2005 (fl. 70) e 12/2005
(fl. 71), em que consta a informação de que é um dos beneficiários do respectivo plano.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.137 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13829.720291/2011-25
9
Embora já tivesse apresentado tais documentos junto com a Impugnação, a cópia
do comprovante de pagamento do plano AMIL não continha a informação do ano a que se referia
(fl. 14), como bem apontado na decisão recorrida, o que foi superado com a apresentação do
documento anexado no Recurso Voluntário à fl. 71, que deixa inconteste que trata do mês de
dezembro/2005, devendo ser reestabelecida a dedução de tal despesa declarada pelo recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de reestabelecer as deduções do dependente genitor, Sr. José Henrique
Neves (fls. 61 e 62), além das despesas médicas nos valores de: R$ 2.250,00 (fl. 67), R$ 190,00 (fl.
66), e plano Amil R$ 206,71 (fl. 71).
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 86
DF CARF MF
Original